Tribunal: TCU
Processo: 039.433/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 639/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso II; 16, inciso II; 143, inciso III; 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em endereçar as providências a seguir, de acordo com o parecer final de mérito da unidade técnica (peça 18), relativamente ao monitoramento do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário , que versou sobre auditoria-piloto para avaliação da gestão da ética aplicável à administração pública federal: 1. Processo TC Processo 039.433/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar em cumprimento as recomendações de que tratam os itens 9.1, 9.6 e 9.7 do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2. autorizar novo monitoramento dos itens 9.1, 9.6 e 9.7 do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário , a ser incluído oportunamente nos instrumentos de planejamento da Segecex; 1.6.3. dar ciência da presente deliberação à Alta Administração do TCU (Presidência, Secretarias-Gerais e Secretaria de Auditoria Interna), encaminhando-lhes cópia da instrução que a fundamenta (peça 18); 1.6.4. apensar o presente processo ao TC Processo 027.085/2017-1 .